Tribunal: TJES
Processo: 5020050-22.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020050-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICHARD VALERIANO PIUMBINI
RECORRIDO: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO EM AGRAVO INTERNO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. IDENTIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno. A parte requerida alega omissão quanto à fixação de honorários recursais. A parte autora aponta erro de premissa fática, sustentando que o Agravo Interno impugnava a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e não a deserção, requerendo a abertura de prazo para preparo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a fixação de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) no julgamento de Agravo Interno; e (ii) se o reconhecimento de erro de premissa fática quanto ao objeto do recurso anterior enseja a atribuição de efeitos infringentes, superando a barreira da admissibilidade recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto aos embargos da requerida: O Agravo Interno não inaugura nova instância recursal, mas submete a decisão monocrática ao colegiado. Conforme jurisprudência do STJ, não são cabíveis honorários recursais neste incidente, inexistindo omissão no acórdão que deixou de fixá-los.

4. Quanto aos embargos do autor: Verifica-se erro material na fundamentação do acórdão embargado, que considerou erroneamente qual decisão estava sendo atacada. O saneamento é necessário para esclarecer que o Agravo se voltava contra o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Contudo, a correção da premissa não altera o resultado do julgamento. A análise dos pressupostos de admissibilidade revela que o Agravo Interno foi interposto fora do prazo de 05 (cinco) dias (Enunciado 102 do FONAJE). A intempestividade é matéria de ordem pública que impede o conhecimento do mérito e a reabertura de prazo para preparo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da requerida conhecidos e rejeitados. 7. Embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro de premissa fática na fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o não provimento do recurso ante sua intempestividade.

Tese de julgamento:
"1. Não incidem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em julgamento de Agravo Interno, por não se tratar de inauguração de nova instância recursal. 2. O reconhecimento de erro de premissa fática em embargos de declaração não enseja efeitos infringentes quando subsiste vício insanável de admissibilidade, como a intempestividade do recurso originário."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5020050-22.2022.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS: RICHARD VALERIANO PIUMBINI e DE CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME

EMBARGANTES/EMBARGADOS: RICHARD VALERIANO PIUMBINI e DE CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO EM AGRAVO INTERNO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. IDENTIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno. A parte requerida alega omissão quanto à fixação de honorários recursais. A parte autora aponta erro de premissa fática, sustentando que o Agravo Interno impugnava a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e não a deserção, requerendo a abertura de prazo para preparo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a fixação de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) no julgamento de Agravo Interno; e (ii) se o reconhecimento de erro de premissa fática quanto ao objeto do recurso anterior enseja a atribuição de efeitos infringentes, superando a barreira da admissibilidade recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto aos embargos da requerida: O Agravo Interno não inaugura nova instância recursal, mas submete a decisão monocrática ao colegiado. Conforme jurisprudência do STJ, não são cabíveis honorários recursais neste incidente, inexistindo omissão no acórdão que deixou de fixá-los.

4. Quanto aos embargos do autor: Verifica-se erro material na fundamentação do acórdão embargado, que considerou erroneamente qual decisão estava sendo atacada. O saneamento é necessário para esclarecer que o Agravo se voltava contra o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Contudo, a correção da premissa não altera o resultado do julgamento. A análise dos pressupostos de admissibilidade revela que o Agravo Interno foi interposto fora do prazo de 05 (cinco) dias (Enunciado 102 do FONAJE). A intempestividade é matéria de ordem pública que impede o conhecimento do mérito e a reabertura de prazo para preparo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da requerida conhecidos e rejeitados. 7. Embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro de premissa fática na fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o não provimento do recurso ante sua intempestividade.

Tese de julgamento:
"1. Não incidem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em julgamento de Agravo Interno, por não se tratar de inauguração de nova instância recursal. 2. O reconhecimento de erro de premissa fática em embargos de declaração não enseja efeitos infringentes quando subsiste vício insanável de admissibilidade, como a intempestividade do recurso originário."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes em face do acórdão de ID 16785730, proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. A referida decisão colegiada, à unanimidade, conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte autora.

A parte requerida, em suas razões (ID 16803215), aduz omissão no julgado, sustentando que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do agravo interno, o que violaria o art. 85, §11, do CPC. Requer a correção do vício para fixação dos honorários recursais.

A parte autora, por sua vez (ID 16923392), alega a existência de erro de premissa fática. Sustenta que, diferentemente do consignado no acórdão, a decisão objeto do agravo interno foi a que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 15378387), e não a decisão que julgou deserto. Afirma que, além do erro de premissa, o acórdão foi omisso ao não oportunizar o recolhimento do preparo após o julgamento colegiado. Requer a eliminação da premissa equivocada, afastando a tese de ausência de dialeticidade, bem como a atribuição de efeitos infringentes para permitir o recolhimento do preparo.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Passo à análise individualizada dos recursos.

1.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA (ID 16803215)

A requerida visa à fixação de honorários recursais em virtude do não provimento do Agravo Interno interposto pela parte adversa.

Não lhe assiste razão.
O acórdão não padece de omissão.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Agravo Interno não inaugura nova instância recursal, mas trata-se apenas de mecanismo para submeter a decisão monocrática ao órgão colegiado competente. Por não haver a inauguração de novo grau de jurisdição, descabe a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE1. Trata-se de Embargos de Declaração visando à fixação de novos honorários recursais em virtude do não provimento do Agravo Interno.2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há, no Agravo Interno, caráter de recurso independente/autônomo, visto que não faz a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se aplicam os honorários sucumbenciais recursais.3. Embargos de Declaração rejeitados.
(EdCl no AgInt no REsp 1790678/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021) (destaquei).

Portanto, a ausência de fixação de honorários no julgamento do Agravo Interno não configura omissão, mas estrita observância à técnica processual e aos precedentes vinculantes.

Assim, os embargos da requerida devem ser
REJEITADOS
.

2.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR (ID 16923392)

O autor/embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao aplicar o óbice da dialeticidade recursal, argumentando que o Agravo Interno atacava especificamente a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 15378387), e não a decisão de deserção do Recurso Inominado.

Assiste-lhe razão parcial, apenas para correção da fundamentação, sem alteração do resultado.

De fato, compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de erro material na fundamentação do acórdão embargado quanto à identificação da decisão agravada. O Agravo Interno (ID 15731488) voltou-se contra a decisão de ID 15378387 (indeferimento da gratuidade), conforme registrado na folha de interposição.

Assim,
ACOLHO
os embargos neste ponto para sanar o erro de premissa fática e esclarecer que a análise do Agravo Interno deve recair sobre a impugnação ao indeferimento da Gratuidade de Justiça.

Todavia, a correção da premissa não conduz à alteração do resultado do julgamento (efeitos infringentes), por motivo diverso e preponderante: a intempestividade.

Superado o erro de premissa e analisando-se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno em face da decisão de ID 15378387, verifica-se que o recurso é manifestamente intempestivo.

O Enunciado 102 do FONAJE e o Enunciado 19 da Turma Recursal do ES estabelecem o prazo de
05 (cinco) dias úteis
para a interposição de Agravo Interno.

No caso concreto:

A intimação da decisão agravada (ID 15378387) ocorreu em 19/08/2025 (terça-feira), conforme aba "Expedientes" do PJe.

O prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 20/08/2025.

O prazo fatal para interposição findou-se em
26/08/2025
(terça-feira).

O Agravo Interno foi protocolado apenas em
03/09/2025
(ID 15731488).

A intempestividade é vício insanável de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, que impede o conhecimento do recurso e, consequentemente, a análise de seu mérito ou a concessão de prazo para preparo posterior.

Não há, portanto, omissão quanto à oportunidade de recolhimento de preparo. Se o recurso que visava reverter o indeferimento da gratuidade não foi conhecido (seja por dialeticidade, na decisão anterior, ou por intempestividade, na fundamentação ora retificada), opera-se a preclusão da decisão que indeferiu o benefício e, por consequência lógica, a deserção do Recurso Inominado principal, não havendo que se falar em reabertura de prazo.

Ademais, conforme bem pontuado no acórdão e aqui mantido como argumento de reforço, ainda que o recurso fosse tempestivo, a documentação nos autos (pagamento de aluguel e financiamento imobiliário vultosos) contradiz a alegação de hipossuficiência, mantendo-se hígidos os fundamentos quanto ao mérito do indeferimento da gratuidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela requerida
DE CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME
, mantendo a decisão quanto à não fixação de honorários em sede de Agravo Interno.

CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo autor
RICHARD VALERIANO PIUMBINI
, exclusivamente para sanar o erro de premissa fática, esclarecendo que o Agravo Interno atacava a decisão de indeferimento da gratuidade,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo-se o
NÃO PROVIMENTO
(e não conhecimento) do Agravo Interno, ante a sua manifesta intempestividade, restando mantida a deserção do recurso inominado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)